Tribunal: TCU
Processo: 011.473/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1338/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em desfavor do Consórcio Constran/Galvão/Construcap e da empresa Future ATP Serviços de Engenharia Consultiva Ltda., em razão da impugnação parcial de despesas concernentes a serviços prestados por força dos contratos TT-250/2006-00 e PG-145/2001-00, que tinham por objeto, respectivamente, "a execução dos serviços de restauração, duplicação e obras de artes especiais da BR-101/RN - Lote 2 - Trecho: Natal - Palmares, entre os km 142,60 e 177,80" e a "elaboração do projeto executivo e supervisão do Lote 02 da rodovia BR-101, entre os km 142,60 e 177,80". Considerando os pareceres uniformes no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, pelo transcurso de mais de três anos entre a autuação destes autos e a primeira instrução preliminar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 011.473/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: ATP Engenharia Ltda. (35.467.604/0001-27); Consorcio Constran / Galvão / Construcap (08.308.651/0001-55); Danyel Flavio Lopes de Paiva (XXX.980.404-XX); Fernando Rocha Silveira (XXX.545.124-XX); Flavio Eduardo Batista Moreira (XXX.836.112-XX); Flavio Morais de Matos (XXX.517.504-XX); Francisco Fernando de Figueiredo Lopes (XXX.548.367-XX); Luis Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX); Luiz Henrique Maiolino de Mendonça (XXX.967.677-XX); Manoel Raimundo Santos Araújo (XXX.022.872-XX); Márcio Guimarães de Aquino (XXX.403.497-XX); Silvio Figueiredo Mourão (XXX.316.637-XX); Tenório José de Brito (XXX.969.733-XX); Wagner de Carvalho Garcia (XXX.577.866-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Stanley Marx Donato Tenório (OAB/PB 12.660), Davi Beltrão de Rossiter Correa (OAB/DF 36.998), José Machado Filho (OAB/DF 46.419), Leonardo da Costa Carvalho Coelho (OAB/PE 24.035), Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108), Osvaldo Laurindo Ferreira Neto (OAB/DF 34.140) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.